Tribunal: TJSP
Processo: 1010450-21.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - TRANSPORTE DE CARGA - AUTORA - ALEGAÇÃO - AVARIAS EM MAQUINÁRIO DURANTE O TRAJETO RODOVIÁRIO - TRANSPORTADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AFASTAMENTO - DANOS - CONSTATAÇÃO NA EMBALAGEM - DIVERGÊNCIA DE PESO APÓS TRANSPORTE MARÍTIMO - VISTORIA - DISPENSA - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR À RÉ CULPA EXCLUSIVA PELO INFORTÚNIO - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA -

Ementa:

AÇÃO REGRESSIVA - TRANSPORTE DE CARGA - AUTORA - ALEGAÇÃO - AVARIAS EM MAQUINÁRIO DURANTE O TRAJETO RODOVIÁRIO - TRANSPORTADORA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AFASTAMENTO - DANOS - CONSTATAÇÃO NA EMBALAGEM - DIVERGÊNCIA DE PESO APÓS TRANSPORTE MARÍTIMO - VISTORIA - DISPENSA - IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR À RÉ CULPA EXCLUSIVA PELO INFORTÚNIO - PEDIDO INICIAL - IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

APELO DA AUTORA DESPROVIDO.